Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONTRA MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D’ALIANÇA E DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DESMEMBRAMENTO DO FEITO. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS COM A RÉPLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada a prova oral, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Agravo parcialmente conhecido.
2. Na hipótese, a ação foi proposta em face de dois entes federativos, obstaculizando a pretendida eleição de foro, prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, dado se tratar de competências absolutas.
3. O Supremo Tribunal Federal posicionou-se restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do DF, objetivando evitar problemas federativos, como análise de questões ligadas a fatos locais, pagamento de precatórios, entre outros, reconhecendo a inconstitucionalidade de interpretação do artigo 52, parágrafo único, do CPC, para impedir que um ente federativo seja demandado em comarca fora dos seus limites territoriais.
4. Correta a determinação de prosseguimento do feito na origem, tão somente, em face do Distrito Federal, quando há incompetência do Juízo local para processar e julgar demanda ajuizada contra o Município de São João d’Aliança.
5. A exclusão é a medida adequada a ser tomada no caso de juntada extemporânea de documentos, por ocasião da réplica, quando demonstrados que não se enquadram na categoria de novos ou mesmo naqueles destinados a contrapor a contestação apresentada.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.